Tribunal: TJPA
Processo: 0804641-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804641-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: LARISSA TAVARES PITA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0804641-60.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Alberto Augusto Andrade Sarubbi (OAB/PA nº 15.070)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Oriximiná

PACIENTE:
LARISSA TAVARES PITA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MULHER MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame

1.

Cuida-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de substituir a prisão preventiva da paciente, mãe de criança menor de 12 anos, por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal. A ordem foi denegada pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento da reincidência da custodiada e da periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do crime.

II – Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar à luz da condição de maternidade da paciente.

III – Razões de decidir

3.

Embora a paciente se enquadre formalmente na hipótese de substituição da custódia preventiva pela domiciliar por possuir filhos menores, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a inaplicabilidade de tal substituição em situações excepcionais devidamente fundamentadas.

4.

No caso em apreço, restou demonstrado que a paciente é reincidente, com condenação anterior pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03, e foi flagrada na posse de 468g de cocaína, o que revela gravidade concreta e periculosidade manifesta.

5.

Tais circunstâncias afastam a aplicação automática da substituição da prisão por domiciliar, justificando-se a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

6.

Não se configura constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, estando a decisão judicial suficientemente fundamentada e em consonância com precedentes dos tribunais superiores.

IV – Dispositivo.

7.

Habeas corpus conhecido e denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Alberto Augusto Andrade Sarubbi (OAB/PA nº 15.070) em favor de
LARISSA TAVARES PITA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná.

Narra o impetrante que a paciente
“foi presa e autuada em flagrante delito no dia 07/03/2025, por volta de 17h00mim, por suposta prática de tráfico de drogas nos termos do art. 33 c/c art. 40 da lei 11.343/2006”
, tendo sido negado pela autoridade coatora o pedido formulado pela defesa para que a coacta pudesse responder ao processo em prisão domiciliar, em razão de possuir filho menor de 12 (doze) anos de idade, o qual depende diretamente de seus cuidados.

Discorre acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no disposto no at. 318, VI, do CPP, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos de idade.

Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou que lhe seja deferida a prisão domiciliar, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório,
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que a impetrante pretende a substituição da custódia por prisão domiciliar por ser a coacta mãe de filho menor de 12 (doze) anos, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário apontar que, conforme consta no decreto prisional, a paciente foi presa pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, sendo homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva durante a audiência de custódia, ocasião em que o pleito de prisão domiciliar para cuidar de filho menor foi indeferido sob o seguinte fundamento:

“Indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista o histórico de reincidência da ré, que evidencia sua periculosidade e a gravidade concreta de sua conduta.

A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, conforme destacado nos precedentes jurisprudenciais.

O fato, de per si, de a custodiada possuir filho menor de idade, não pode ser utilizado à margem do ordenamento jurídico, como um salvo conduto para a prática de toda e qualquer infração, notadamente quando exposto que a ordem pública exige a manutenção do cárcere.

Por outro lado, impõe-se ressaltar o caráter excepcional da imposição da medida constritiva, especialmente diante da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes (
468g de cocaína
), bem como o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime previsto no art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/03, conforme se extrai dos autos do processo n.º 0800527-53.2023.8.14.0128, em sede de execução penal sob o n.º 20000119520248140128.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam o indeferimento do benefício.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691/STF . PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA . RÉ REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n . 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. 2. Com efeito, os incisos IV e V, do art. 318 do Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade pela domiciliar . 3. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, relacionadas naquele writ, bem como ainda todas as outras em idêntica condição no território nacional. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade ( Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).
4. No caso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de 3 filhos menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista (i) a apreensão de considerável quantidade de drogas - 400g de maconha e 48g de cocaína, além de munições e uma balança de precisão na sua residência; e (ii) o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas
.
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício
.5. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a superação da Súmula 691/ST.6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 911749 PR 2024/0163295-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)”

Portanto, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, tem-se que, conforme consignado na decisão hostilizada, que foi
indeferido em razão da reincidência da ré, bem como pela periculosidade evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, 468g de cocaína,

fundamentos que se revelam idôneos
para o indeferimento do benefício.

Nesse sentido, colaciono julgado do Pretório Excelso:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR . INADEQUAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1 .
A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal
. 2. Agravo interno desprovido .

(STF - HC: 234633 SE, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024)

Portanto, tem-se que não constitui constrangimento ilegal a negativa do pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar pelo juízo a quo, uma vez que amparada em fundamentos idôneos, não havendo motivação para concessão da ordem sob tal pálio.

Ante o exposto,
conheço o writ e denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025